Tribunal: TJMT
Processo: 1020775-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020775-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIO STONE CAETANO BALBUENA - CPF: 051.073.241-00 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELVIO STONE CAETANO BALBUENA - CPF: 051.073.241-00 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REVISÃO DAS FATURAS -

RESTITUIÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA -

SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa S.A
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Elvio Stone Caetano Balbuena, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexigíveis as contas de consumo do mês de janeiro de 2018 referentes à unidade de instalação elétrica de n° 6/2240090-7, determinando à concessionária a emissão de novas faturas, referentes ao mês de janeiro de 2018, novembro de 2017 e dezembro de 2017 considerando a média dos doze últimos meses de consumo, bem como condenando a restituição dobrada dos valores de R$ 454,07. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade do procedimento ao passo que impedida de acessar o relógio medidor do apelado nos referidos meses, não havendo falar em revisão do débito. Pugna, ainda, pelo afastamento da restituição dobrada, pois não demonstrada a má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149171543).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elvio Stone Caetano Balbuena moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que ao analisar a fatura do mês de fevereiro de 2018, percebeu uma elevação abrupta e injustificável no valor de sua conta. Menciona que ao questionar a ré sobre o valor, obteve a informação de que houve acúmulo de consumo na referência no mês de janeiro de 2018, ante ao faturamento por média (custo de disponibilidade) nas faturas de novembro e dezembro de 2017.

Assevera não ser justificável a ausência de leitura do relógio medidor, uma vez que se encontra em local público e de fácil acesso, requerendo ao final a declaração de nulidade da cobrança realizada e imediata adequação da conta de luz aos parâmetros médios dos últimos dez meses.

Após o trâmite processual, a doutra magistrada
julgou
parcialmente procedente a pretensão para declarar inexigíveis as contas de consumo do mês de janeiro de 2018 referentes à unidade de instalação elétrica de n° 6/2240090-7, determinando à concessionária a emissão de novas faturas, referentes ao mês de janeiro de 2018, novembro de 2017 e dezembro de 2017 considerando a média dos doze últimos meses de consumo, bem como condenando a restituição dobrada dos valores de R$ 454,07. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu (id. 149171533).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade do procedimento ao passo que impedida de acessar o relógio medidor do apelado nos referidos meses, não havendo falar em revisão do débito. Pugna, ainda, pelo afastamento da restituição dobrada, pois não demonstrada a má-fé.

Pois bem. O artigo 86 da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, dispondo que:

“
Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, nota-se que ambas as partes juntaram aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da unidade consumidora em questão e a discrepância em relação às faturas geradas no mês de janeiro de 2018, contudo, a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Ademais, sequer consta dos autos laudo de vistoria que indique a inexistência de irregularidade no relógio medidor do autor, ou, ainda, provas robustas quanto ao impedimento de acesso ao relógio medidor, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Desse modo, andou bem a d. magistrada ao determinar a emissão de novas faturas e declarar inexigível a fatura referente ao mês de janeiro de 2018. Consigno trecho da sentença que bem analisou o caso:

“
(...) Não há, contudo, prova da regularidade da medição pelo consumo da parte autora, levando em conta o aumento desproporcional do valor médio das contas dos meses reclamados na inicial. A ré, inclusive, desistiu da perícia, não se desincumbido do seu ônus probatório.

Além disso, não há qualquer indício que aponte para um suposto aumento do consumo da eletricidade pela parte autora, mormente pelo histórico de contas emitido pela própria ré.

Soma-se, ainda, com relação à fatura do mês de janeiro de 2018, relativo aos meses anteriores (novembro e dezembro de 2017), não há prova de requisito à eventual cobrança por acúmulo de consumo, visto que a ré não demonstrou a razão da ausência de leitura, tampouco que tenha notificado por escrito a parte autora sobre o suposto impedimento de realização da leitura, o que era ônus seu (artigo 373, II, do CPC)
”. (id. 149171533).

Sendo assim, merece ser mantida a sentença que determinou a revisão do débito e declarou inexistente a cobrança referente ao mês de janeiro de 2018, não merecendo reparo.

No que tange a devolução dobrada dos valores, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, tenho que deve se dar
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023